Tribunal: STF
Processo: RE 1372348
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA. MATÉRIA DISTINTA DOS TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível do Colégio Recursal de Itapetininga/SP:



    “Recurso inominado – Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade – Possibilidade – Inaplicabilidade da tese fixada no Tema 163 da Repercussão Geral do E. STF – Possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade – Inteligência do art. 6º da Lei Complementar 432/85 – Sentença reformada – Recurso Provido” (e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os §§ 3º, 8º e 12 do art. 40 e § 12 do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que “a uniformização adotada pelo estado de São Paulo, a partir de janeiro deste ano afronta diretamente o Tema de Uniformização 448 deste Supremo Tribunal Federal, que declarou expressamente, a incompatibilidade da extensão do adicional de insalubridade aos inativados mesmo que posteriormente à vigência da LCE 432/85” (fl. 8, e-doc. 18). 



    Sustenta que o “acórdão recorrido é incompatível com a Constituição Federal, desrespeitando não só um, mas dois temas de repercussão geral já definidos por este Supremo Tribunal, 448 e 163, cronologicamente, além de uma RCL sobre a matéria, 40.543-SP, onde fora expressamente definido que as decisões tomadas no Estado de São Paulo, que refutam como incorporável na aposentadoria o adicional de insalubridade, estão em contradição com a jurisprudência previamente fixado nesta Corte” (fl. 9, e-doc. 18).



    Pede seja o recurso extraordinário “provido, declarando a reforma do acórdão recorrido de forma que o mesmo seja adaptado, para respeitar e seguir o principio da colegialidade, nos termos dos temas de repercussão geral 448 e 163, ambos do Supremo Tribunal Federal, declarando a ilegalidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade para os Servidores Públicos Estaduais regidos pela LCE 432/85” (fls. 10-11, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A Turma Recursal de origem afirmou:



    “Sendo o Adicional de Insalubridade pago com habitualidade a todos os agentes penitenciários, possui natureza remuneratória, devendo-se incorporar ao vencimento-base do servidor público para fins de aposentadoria, na forma prevista no artigo 6º, da Lei Complementar Estadual n. 432/85 que trata da concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, a qual assim estabelece: (…)



    Como se vê, a contribuição previdenciária incidente sobre o Adicional de Insalubridade, que é percebido de forma incessante pelo servidor ocupante da carreira de agente penitenciário, repercutirá diretamente no valor dos proventos de sua aposentadoria, incorporando-se a este.



    Por fim, não se desconhece o teor do tema 163 do E. STF, que assim estabelece: (…)



    Verifica-se no caso específico dos servidores públicos efetivos do Estado de São Paulo pertencentes a determinadas classes que o Adicional de Insalubridade se configura, na verdade, como verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, na forma do artigo 6º da Lei Complementar Estadual n. 432/85, o que configura situação divergente daquela tratada pelo E. STF. (…)



    Portanto, nada que se falar, no caso, em incidência da regra de exceção prevista no item 8 do § 1º, do artigo 8º, da Lei Complementar n. 1.012/07. (…)



    Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios (…)” (fls. 4-7, e-doc.15).



    5. É de se anotar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e aquelas constantes dos Temas 163 e 448.



     



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.682 (Tema 448), Relator o Presidente, Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:



    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (DJe 6.9.2011).



    Na espécie vertente, discute-se, a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, pago com habitualidade a toda categoria profissional, e incorporável aos proventos de aposentadoria.



    Assim, diferente do alegado pelo agravante, não há identidade da matéria tratada no presente processo com aquelas constantes dos Temas 163 e 448 da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que, no art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 se prevê a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos.



    Para examinar a argumentação e o pleito do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 432/1985 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.308.412, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 9.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.395-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE n. 1.231.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora